Tribunal: TJDFT
Processo: 0721460-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.
1. O salário não pode ser penhorado se comprometer a subsistência do devedor e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.